Tribunal: TJSP
Processo: 2078517-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade rejeitada – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Atendimento às exigências do artigo 202 do Código Tributário Nacional e, também, do artigo 2o, § 5o e 6o, da Lei no 6.830, de 1980 – Juros de mora – Expressa previsão de aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Necessidade, ademais, de dilação

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade rejeitada – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Atendimento às exigências do artigo 202 do Código Tributário Nacional e, também, do artigo 2o, § 5o e 6o, da Lei no 6.830, de 1980 – Juros de mora – Expressa previsão de aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Necessidade, ademais, de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil que não se aplica aos ativos financeiros de empresa jurídica – Precedentes – Recurso desprovido.